Tribunal: TJPA
Processo: 0000664-12.2020.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000664-12.2020.8.14.0116

APELANTE: MARCOS ANTONIO ROBERTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 121,
CAPUT
, E 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC. II E 69, TODOS DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ANTE O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA. DESCABIMENTO. PROVA COLHIDA EM JUÍZO QUE PERMITE SUA ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A INCIDÊNCIA DA TENTATIVA NO SEU MENOR PATAMAR. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE CORREU RISCO DE MORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante, se utilizando de faca, desferiu vários golpes de faca nas vítimas, sendo que uma delas foi a óbito e a outra sobreviveu e pretende anular o julgamento pelo júri ou a redução da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O reconhecimento da qualificadora, quanto á vítima sobrevivente, não encontra amparo nas provas dos autos.

3 – Inexistência de fundamentação para a incidência da tentativa no patamar de 1/3 (um terço).

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A prova testemunhal colhida em juízo permite concluir que o apelante atacou a vítima sobrevivente de surpresa, razão pela qual há lastro probatório para sustentar a decisão dos jurados.

5 – O laudo de exame de corpo de delito

demonstrou que a vítima sobrevivente correu risco de morte e o golpe de faca atingiu a região toráxica, estando justificada a redução da pena em seu menor patamar.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
MARCOS ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 121,
caput
, e 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II e 69, todos do CP.

O apelante afirma que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora da surpresa, foi contrária às provas dos autos porque a prova testemunhal demonstrou que o ataque não ocorreu de forma abrupta.

Alega ainda que houve injustiça na aplicação da pena, pois a causa de diminuição da tentativa incidiu no patamar mínimo sem a devida fundamentação.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/01/2020, na Cidade de Ourilândia do Norte, Edilsimar Pereira Aguiar e Ericlis Thierry Esteves dos Santos saíram da casa da senhora Miramar de Oliveira Mesquita dos Reis, ocasião em que foram atingidos com golpes de faca desferidos pelo recorrente, sendo que Edilsimar Pereira Aguiar não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, enquanto Ericlis sobreviveu, motivo pelo qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121,
caput
, e 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II e 69, todos do CP.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante afirma que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora da surpresa, foi contrária às provas dos autos porque a prova testemunhal demonstrou que o ataque não ocorreu de forma abrupta.

Pois bem. A testemunha Marislane Mesquita dos Reis, ao prestar declarações em plenário, disse que o ataque não foi realizado de forma abrupta. Por outro lado, a vítima Ericlis Thierry Esteves dos Santos, ao ser ouvida na instrução processual, que foi atingido com uma facada desferida pelo acusado quando já estava conduzindo sua motocicleta e que este, logo em seguida fugiu, ou seja, as presentes declarações permitem concluir que o ataque ocorreu de surpresa, razão pela qual há lastro probatório para sustentar a decisão dos jurados. Por isso, rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que houve injustiça na aplicação da pena, pois a causa de diminuição da tentativa incidiu no patamar mínimo sem a devida fundamentação.

Não lhe assiste razão. Uma vez que o laudo de exame de corpo de delito (doc. id nº 22022261 - Pág. 20), demonstrou que a vítima sobrevivente correu risco de morte e o golpe de faca atingiu a região toráxica, estando justificada a redução da pena em seu menor patamar.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025